Tribunal: TJMT
Processo: 1026770-04.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026770-04.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADELI ALVES GAMA - CPF: 451.825.901-72 (APELANTE), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR (DESERÇÃO): REJEITADA. PRELIMINAR (INADMISSIBILIDADE): ACOLHIDA RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MEDIDA CAUTELAR D
E PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS –
DEFERIMENTO DA MEDIDA – DOCUMENTOS EXIBIDOS
–
PRELIMINAR – DESERÇÃO – REJEITADA
–

PRELIMINAR –
INADMISSIBILIDADE –
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – IRRECORRIBILIDADE – ART. 382 § 4º DO CPC –
PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

A ação antecipada de provas constitui processo autônomo, cuja pretensão é exclusivamente exibitória e de cunho satisfativo, com o intuito de obter meios de prova para elucidar fatos e orientar o demandante quanto à medida a ser adotada em relação ao demandado, cujas hipóteses de cabimento estão previstas no art. 381 do CPC.

2.
Na medida cautelar de produção antecipada de prova não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, nos termos do art. 382, §4º, do CPC, o que não é o caso dos autos. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por

Adeli
Alves Gama
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
0
ª Vara
Cível

da Comarca de
Cuiabá
, que julgou procedentes os pedidos formulados na

Ação
de
Produção Antecipada de Provas,
ajuizada
em face de
Banco
BMG
S/A

e homologou
a produção antecipada de provas, dando-a por produzida, declarando extinta a ação, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Irresignad
a
, argui
a
apelante
, em síntese,
que devida a condenação do banco
em
honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista a necessidade de ajuizamento da ação para acesso aos documentos.

Alega que tentou o acesso à cópia dos documentos, administrativamente, tendo notificado o banco, todavia, sem sucesso.

Sustenta que somente após o ajuizamento da ação e citação do banco, é que
este apresentou parte dos documentos. Bem ainda, que diante de sua impugnação à contestação é que o banco veio complementar a apresentação dos documentos, com o contrato faltante.

Diz que diante da recusa
reiterada do banco em apresentar os documentos solicitados, é devido o arbitramento dos honorários.

Pondera acerca do caráter alimentar dos honorários advocatícios.

Pede o provimento do recurso, no sentido de reformar
em parte
a sentença e
condenar o banco ao pagamento dos honorários de sucumbência, no importe indicado de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

C
ontrarrazões
, id 220183782
.
Preliminarmente, afirma deserto o recurso, ante a ausência de recolhimento do preparo.
Argumenta a inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 382 § 4º do CPC.
Ao final, pede
o acolhimento das preliminares.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Preliminar – Deserção)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, argui o banco apelado,
preliminar
mente
,
a deserção d
o recurso,
sob o argumento de
ausência de recolhimento do preparo.

Sem razão o apelado.

Com efeito,
da análise minuciosa dos autos, observa-se

que
o Juízo de 1º Grau
deferiu à apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita, conforme decisão de id
220183709
.

A decisão não foi revogada.

Assim, considerando que houve deferimento da gratuidade dejustiça, a parte apelante estava mesmo dispensada de comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição dorecurso.

Diante disso, não há o que se falar acerca de deserção por ausência de recolhimento de preparo.

Motivo pelo qual, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

III –
VOTO (Preliminar - I
nadmissibilidade do recurso
)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões,
ainda em sede de preliminar, o apelado
sustenta, em síntese, que o disposto no §

4º do art. 382 do CPC merece interpretação literal no presente caso
, devendo o recurso ser inadmitido.

Com razão o apelado.

Como é cediço, a ação antecipada de provas constitui processo autônomo, cuja pretensão é meramente exibitória e de cunho satisfativo, destinado a obter meios de prova para elucidar fatos e orientar o demandante quanto à postura a ser adotada
em relação a parte demandada
.

A produção antecipada de provas, regulada nos artigos 381 a 383 do CPC, visa garantir a preservação e a efetividade da prova em casos de urgência ou de risco de perecimento. Além disso, essa medida pode servir para orientar a parte sobre a conveniência e a probabilidade de êxito de uma futura demanda judicial, evitando litígios desnecessários ou temerários.

No
s termos do
art. 381 do CPC estão descritas as hipóteses de cabimento da antecipação de provas:

“Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I -
haja
fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II -
a
prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.”

A atuação judicial restringe-se em garantir o conhecimento e a participação dos interessados na produção probatória, sendo admissível apenas a análise sumária dos contornos formais da prova, de modo que a cognição do juiz, o contraditório e a ampla defesa na sua máxima extensão, ficam postergados para futura e eventual ação principal, e a sentença proferida será meramente homologatória.

A norma que regula a produção antecipada de provas limita as possibilidades de impugnação e de recurso contra a decisão judicial que a deferir ou indeferir, salvo quando a decisão indeferir totalmente a prova pleiteada.

Isso visa a garantir a celeridade e a efetividade do procedimento, evitando que se transforme em um litígio prolongado e complexo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que,
"(...) a teor do art. 382, § 4º, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado"
(
AgInt
no
AREsp
2.006.173/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro,
DJe
24/11/2022):

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PEDIDO DEFERIDO. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, a teor do art. 382, § 4º, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. Precedentes.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial". (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.176.372/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 24/2/2023).”

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO PARA IMPUGNAR DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4º, DO CPC/2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que, nos termos do art. 382, § 4º, do CPC/2015, nos procedimentos de produção antecipada de prova, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. Nesse sentido:
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.572.393/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
1/9/2020; REsp 1.783.687/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
26/9/2019.2. No caso dos autos, verifica-se que foi deferido liminarmente o pedido de produção antecipada de provas, situação que, na dicção do sobredito art. 382, § 4º, do CPC/2015, configura nítida ausência de interesse de agir para interposição de impugnação, em razão da ausência de caráter contencioso, motivo pelo qual está correta a inadmissão do agravo de instrumento pelo Tribunal de origem. 3. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea 'c' do permissivo constitucional quando a divergência não é demonstrada nos termos em que exigido pela legislação processual de regência (1.029, § 1º, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ). Na espécie, o dissídio não foi comprovado, tendo em vista que não foi realizado o devido cotejo analítico, com a demonstração clara do dissídio entre os casos confrontados, identificando os trechos que os assemelhem, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de ementas ou votos. 4. Agravo interno não provido". (
AgInt
no REsp 1.893.155/PR, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/4/2021,
DJe
de 28/4/2021).”

Portanto, atendida a pretensão da requerente, ora apelante,
c
onsiderando que a apresentação dos documentos pelo banco agravado foi logo após a citação,

sem oferecimento de qualquer resistência,
é indevida a condenação da parte requerida/apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Nesse sentido sinaliza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ATENDIMENTO DA REQUERIDA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Inadmissível defesa ou recurso no procedimento da produção antecipada de provas (art. 382, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015). 3. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1751492 PR 2020/0222045-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2021).”

Portanto, homologada por sentença a apresentação da documentação pela
parte apelada,

mostra-se
ausente permissivo legal para a admissibilidade de recurso contra a sentença proferida, uma vez que não houve indeferimento da produção de prova requerida, nos termos do art. 382, § 4º, do CPC, e eventual análise da documentação acarretaria valoração da prova, deve o recurso de apelação não ser conhecido.

A propósito:

MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – PERÍCIA DEFERIDA E HOMOLOGADA PELO JUÍZO – SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA – IRRECORRIBILIDADE – ART. 382, §4º, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Na medida cautelar de produção antecipada de prova não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, nos termos do art. 382, §4º, do CPC, o que não é o caso dos autos. Precedentes do STJ.

(N.U 1022039-96.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2024,
publicado
no
DJE
21/06/2024)

Ante o exposto,
acolho a preliminar vindicada e

NÃO CONHEÇO
do apelo
, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024